Tribunal: TJMT
Processo: 1005150-59.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005150-59.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), GISELE ELOINA DA SILVA - CPF: 700.813.711-79 (AGRAVADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE – CUSTEIO DE CIRURGIAS REPARADORAS – PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ATRELADOS AO PÓS-BARIÁTRICA – DEFERIMENTO DA TUTELA PELO JUÍZO
A QUO
– URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA NO CASO CONCRETO – QUESTÃO OBJETO DO TEMA 1069 DO STJ – SUSPENSÃO DOS PROCESSOS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, EXCETO CASOS DE URGÊNCIA – REQUISITO AUSENTE – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Deve ser reformada a decisão que deferiu a tutela antecipada quando não evidenciada a urgência para a realização do procedimento, nos casos em que se pleiteia o custeio da cirurgia reparadora pós-bariátrica.

Isso porque, a matéria está afetada no STJ, conforme TEMA 1.069, limitando-se o Poder Judiciário à análise das tutelas de urgência, requisito esse que não restou comprovado nos autos.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005150-59.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: GISELE ELOINA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, proposta por
GISELE ELOINA DA SILVA,
que deferiu a tutela de urgência para determinar que a Agravante
“autorize/custeie as cirurgias reparadoras, nos moldes pretendidos na exordial e consoantes as prescrições médicas que instruem o feito (dermolipectomia para correção de abdômen em avental, reconstrução de parede abdominal, reconstrução mamária bilateral com prótese, correção de hipertrofia mamaria bilateral, toracoplastia, extensos ferimentos/ cicatrizes ou tumores, herniorrafia umbilical, correção de lipodistrofia de glúteo, correção de lipodistrofia crural direita e esquerda, correção de lipodistrofia braquial direita e esquerda, enxerto composto), materiais médicos e serviços hospitalares”
, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC.

A Agravante aduz que os procedimentos almejados não constam no rol de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, bem como que a questão demanda dilação probatória, visto que a cirurgia pleiteada tem cunho eminentemente estético, não se tratando, pois, de urgência, mas sim, de procedimento eletivo.

Alega que
“sem a solicitação realizada pelo médico cirurgião plástico com caráter reparador ou terapêutico, ou ao menos a urgência do procedimento, considerando que tais informações são essenciais para o desfecho da presente lide, além da irreversibilidade da decisão caso sejam realizados os procedimentos cirúrgicos, a reforma da decisão agravada é a medida que se impõe até a realização da perícia médica direta e indireta com médico cirurgião que ateste a necessidade reparadora/terapêutica.”

Pugna pela concessão de efeito suspensivo, até o julgamento do mérito do Recurso.

Preparo recolhido, conforme guias ID. 161854163.

Por meio da decisão ID. 161895679 a tutela de urgência foi deferida, para atribuir efeito suspensivo à decisão agravada, até ulterior deliberação.

Contrarrazões ID. 162362699, pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 10 de abril de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023